Tribunal: TJBA
Processo: 0543819-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543819-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCUS VERCINGETORIX LOPES BISPO e outros (3)

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA FORMULADA POR UM DOS IMPETRANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INTERESSE DOS DEMAIS LITISCONSORTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por 04 (quatro) Autores contra ato omissivo do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e outro. Sentença que homologou o pedido de desistência formulado por um dos Impetrantes e extinguiu o feito em relação a todos. Apelação do Ministério Público visando a reforma da sentença para limitar a extinção ao impetrante desistente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em litisconsórcio ativo facultativo, a desistência de apenas um dos litisconsortes autoriza a extinção do feito somente em relação a este, com o prosseguimento do processo quanto aos demais.

III. Razões de decidir

Em litisconsórcio ativo facultativo, os Autores litigam de forma independente, e a desistência de um deles não implica a extinção do processo em relação aos demais, à luz do art. 117 do CPC.

A homologação da desistência de apenas um dos Impetrantes deve limitar seus efeitos exclusivamente ao desistente, prosseguindo o feito quanto aos litisconsortes remanescentes.

Verifica-se, nos autos, que o advogado subscritor da petição de desistência em nome de Carlos Wanderlei Anunciação Chagas (ID 79811452) não possui poderes para desistir em relação aos coautores, conforme instrumentos de procuração juntados nos IDs 79811444, 79811445 e 79811446.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para limitar os efeitos da desistência apenas ao impetrante CARLOS WANDERLEI ANUNCIAÇÃO CHAGAS, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais autores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50120573220188130313, Rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 01.04.2024; TJ-MG, AC nº 50218631720218130433, Rel. Des.ª Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), j. 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0543819-53.2016.8.05.0001 em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como apelados MARCUS VERCINGETORIX LOPES BISPO E OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-237